Tribunal: STF
Processo: AI 83510
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ISENÇÕES ADOTADAS POR RESOLUÇÕES DO CPA.
DISTINGUEM-SE AS ISENÇÕES A PRAZO CERTO, CONCEDIDAS POR LEI DAS DE
VIGENCIA ESTIMADA, PREVISTA EM RESOLUÇÕES DO CONSELHO DE POLITICA
ADUANEIRA. AQUELAS GOZAM DAS GARANTIAS DA EFICACIA DA LEI MATERIAL
TRIBUTARIA, ENQUANTO ESTAS, ADOTADAS EM FUNÇÃO DOS MECANISMOS DE
CONTROLE DAS IMPORTAÇÕES SÃO CONTINGENTES E REVOGAVEIS SEGUNDO O
INTERESSE NACIONAL.
AGRG IMPROVIDO.